Tribunal: TJPA
Processo: 0011427-13.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011427-13.2017.8.14.0008

APELANTE: JESSE DE ABREU FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB. REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PÉNA APLICADA, COM APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA AO CASO SOB EXAME. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Circunstâncias judiciais negativadas que se mostraram estarem inseridas no próprio tipo penal violado. Necessidade de correção. Pena base redefinida para seu mínimo permitido. Impossibilidade de aplicação de atenuante, por já estar a pena base em seu mínimo legal.

Respeito à Súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jesse de Abreu Feitosa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou

à pena de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 120 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 6201276,
que na data de 14 de setembro de 2017, por voltas das 10h, o denunciado em concurso com outro elemento conhecido apenas pelo nome “Leandrinho”, mediante grave ameaça, simulando estar armado com uma arma de fogo, rendeu a vítima Afonso Dias subtraindo seu aparelho celular e empreendendo fuga do local. Os policiais em diligências prenderam o acusado.

Em razões recursais, ID 6201296,
requer a defesa que a redefinição da pena base para seu mínimo legal, por entender que a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foi procedida sem a devida fundamentação necessária, procedendo, também, na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada.

Da pretendida reanálise da pena aplicada
.

Pretende a defesa que a redefinição da pena base para seu mínimo legal, por entender que a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foi procedida sem a devida fundamentação necessária, procedendo, também, na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, deu-se nos seguintes termos
:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima
; a consequência não é grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há uma atenuante da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa
, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.

Há UMA causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 120 dias-multa
.

Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.”

Analisando a dosimetria acima exposta, entendo que as pretensão trazida neste recurso em parte merece prosperar, pois como visto alhures, o magistrado a quo incorreu em equívoco ao valorar circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal violado, como por exemplo os motivos e as circunstâncias do crime, no entanto, quanto a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso em estudo, o Juiz sentenciante

procedeu a devida aplicação quando de sua decisão, não existindo motivo para insatisfação da defesa quanto a esse ponto.

Assim, redefino a pena base para o mínimo permitido para o tipo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Verifico a existência de uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, motivo este que a reconheço, mas deixo de aplicá-la, por já estar a pena base definida em seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Inexistente circunstância agravante.

Presente uma causa de aumento de pena, descrita no art. 157, § 2º, II, do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda para o quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Impossibilitada se mostra a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, ou concessão de sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/09/2023